Tribunal: STF
Processo: ACO 3355
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PIAUÍ. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANACEIRA – SIAFI E SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS – SICONV. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Piauí, em 19.11.2019, contra a União e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf buscando a suspensão dos efeitos da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi em razão do Convênio n. 7.076/2011 (Sisfi/Siconv n. 723226/2011), celebrado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf.
    2. Em 20.2.2020, deferi a medida a tutela de urgência requerida “para suspender as inscrições de inadimplência do Piauí no Sistema de Convênios – Siconv, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi e em demais cadastros de inadimplência, relativamente à prestação de contas do Convênio n. 7.076/2011 (Siafi/Siconv n. 723226/2011)” (doc. 14).
    3. Em 30.3.2020, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf contestou, apontando ausência de interesse de agir do Piauí e desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, além da desnecessidade de instauração prévia de tomada de contas especial para inscrição do Piauí no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv.
    Sustenta ter o Piauí descumprido o dever de prestar contas dos valores recebidos, sendo inaplicável na espécie o princípio da intranscendência subjetiva das sanções.
    Apresenta os seguintes pedidos:
          “a Codevasf requer que, ouvidas as demais partes processuais, a que os autos sejam remidos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, a fim de que as partes processuais respectivas alcancem solução consensual para a lide neles versada. 
    Outrossim, em sede preliminar, requer a extinção do feito, sem apreciação do mérito (art. 485, VI, do CPC), pois o autor não possui interesse de agir, (…)
    No mérito, requer que sejam julgados totalmente improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial (...) cassando-se a medida liminar já deferida. 
    Subsidiariamente, o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do paradigma de repercussão geral sobre o tema discutido nestes autos RE-RG nº 607.420 (atualmente RE n° 1.067.086-RG)” (fl. 31, doc. 29).
    4. Em sua contestação, apresentada em 24.4.2020, a União suscitou preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação (doc. 52).
    Discorre sobre o Siafi/Cauc/Siconv e suas especificidades e sustenta a legalidade da inscrição do Piauí pelo não cumprimento do dever de prestar contas dos recursos recebidos e defende a desnecessidade de a inscrição no Siconv ser precedida da instauração prévia de a tomada de contas especial.
    Afirma distinção da fase de prestação de contas daquela de apuração de dano ao erário e de identificação do responsável para concluir pela regularidade da inscrição do Piauí nos cadastro federais e pelo atendimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
    Pondera que, pelo § 5º do art. 26-A da Lei n. 10.522/2002, “caso as contas não sejam prestadas ou ocorra sua desaprovação, total ou parcialmente, o concedente deve registrar a irregularidade no sistema de gestão do instrumento e comunicar o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial, ou outro procedimento de apuração no qual sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas” (fl. 14, doc. 52). 
    Alega “não prospera[r] a exigência de um procedimento cuja legislação que o rege (...) não conferiu o caráter que ora se pretende atribuir” (fl. 16, doc. 52) e realça que “a inscrição do convenente nos cadastros tem por finalidade garantir a observância da restrição prevista no art. 25, § 40 , IV, "a", da Lei Complementar n° 101/01 c/c art. 26-A, § 5°, da Lei n° 10.522/02” (fl. 16, doc. 52).
    Sustenta não ter “o legislador fe[ito] menção à instauração prévia de tomada de contas especial, sendo esta uma exigência que não encontra respaldo legal. O que se requer, nos termos do art. 8°, I, da Lei n° 11.945/2009, é a adoção de procedimento prévio de notificação como condicionante à inscrição definitiva de pendência nos sistemas de controle” (fls. 19-20, doc. 52), o que teria sido atendido.
    Transcreve trechos de precedentes jurisprudenciais nos quais afirma ter este Supremo Tribunal reconhecido que “o contraditório e a ampla defesa, para fins de inscrição no sistema de gestão do instrumento, podem ser assegurados de outros modos, bastando propiciar ao ente a oportunidade de se defender em momento anterior à inscrição” (fls. 20-21, doc. 52), compreensão alinhada com as manifestações emitidas pela Procuradoria-Geral da República em casos análogos.
     Defende a necessidade de sobrestamento da presente ação para aguardar o julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.067 (Tema 327) e destaca a inexistência de direito automático do autor ao recebimento de transferências voluntárias.
    Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva para compor a lide e, no mérito, pede a improcedência dos pedidos deduzidos nesta ação. Pede, subsidiariamente, o sobrestamento desta ação para aguardar o julgamento do paradigma de repercussão geral apontado.
    5. Em 24.4.2020, pela Petição STF n. 24.995, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf noticia ter o Secretário de Turismo do Piauí “propost[o a] devolução dos recursos do Convênio n. 7076/2011 (…), solicitando ainda atualização dos valores para pagamento até 30.4.2020 e arquivamento da tomada de contas especial” (doc. 53).
    6. Vista ao Piauí para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre a contestação apresentada pelas rés, especialmente sobre a Petição STF n. 24.995/2020  (art. 351 do Código de Processo Civil).
    7. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, manifestem-se o autor e as rés, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora